Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CADEIA POSSESSÓRIA. DOCUMENTO FALSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de interdito proibitório.
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte.
3. No que concerne ao acervo probatório dos autos, o acórdão demonstrou que o autor não logrou êxito em comprovar sua posse sobre o imóvel, ou sequer que tenha sido molestado em sua suposta posse, uma vez que as fotografias juntadas não demonstram a localização ou individualização dos imóveis. 3.1. Os motivos determinantes da decisão atacada giram em torno do fato de que o contrato de cessão de direitos firmado em favor do autor tem como objeto “cinco lotes de 400m2, mais área de 1.600m2”, no entanto, o requerente não logrou êxito em comprovar que tais lotes seriam os mesmos lotes cedidos aos requeridos.
4. Além disso, mais de uma vez, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme ressaltou a decisão de ID no 34779318. 4.1. Nesse aspecto, o acórdão ressaltou que: “o autor se omitiu quanto ao interesse na produção de novas provas, não pode ele posteriormente visar a cassação da sentença, que julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas, em razão da proibição de comportamento contraditório”.
5. Atente-se, também, ao fato de que o autor sustentou a suposta cadeia possessória em documento comprovadamente falso, o que levou à sua condenação por litigância de má-fé.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
8. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
9. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos de declaração rejeitados.